Tribunal: TJDFT
Processo: 0710319-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710319-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA, MARIA DE FATIMA PEIXOTO DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA PIMENTEL DE SOUZA, MARIA DE FATIMA PAULO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA RIBEIRO ALVES, MARIA DE FATIMA SAMPAIO, MARIA DE FATIMA SEREJO REIS, MARIA DE FATIMA SILVA, MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA e OUTROS (ID 54447095), situação última que ensejou o aviamento de agravo à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos “para que, após o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, a Corte de origem proceda nos termos do art. 1.040 e seguinte do CPC”, tendo em vista a existência de tese recursal referente aos honorários advocatícios arbitrados (ID 63554489). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se que o órgão julgador não debateu acerca da adoção do critério da equidade para a fixação da verba honorária quando a base de cálculo eleita for exorbitante, matéria central da controvérsia afetada. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência e o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031